Tribunal: TJPA
Processo: 0017710-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017710-66.2019.8.14.0401

APELANTE: RODOLFO DE MOURA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0017710-66.2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER/PA

APELANTE: R.M.P

DEFENSORIA PÚBLICA: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVENDO SER AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA EX-COMPANHEIRA, COM SOCOS E CHUTES.

2. DA ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
AO DOSAR A PENA O MAGISTRADO SENTENCIANTE FIXOU A PENA-BASE EM 03 MESES DE DETENÇÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRA JUDICIAL, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

3. DA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE
AGREDIU A EX-COMPANHEIRA COM SOCOS E CHUTES.
NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU

DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de julho de 2023 e término no dia 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODOLFO DE MOURA PINHEIRO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher/PA
(ID nº 5651225) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal).

Narrou à denúncia
(fls. 33/35, ID nº 5651222), que no dia 01/05/2019, por volta das 21:40 horas, a vítima THALLIA LOUREIRO CAVALCANTE foi agredida por seu ex-marido, com quem possui um filho de 01 ano e 05 meses de idade.

No dia dos fatos, enquanto voltava de um passeio, encontrou Rodolfo no caminho e ele a acompanhou até a sua casa e, lá chegando, o ora denunciado começou a chamar a vítima de mentirosa porque ela informou que iria fazer o mingau do filho e não fez.

Ato contínuo, Rodolfo jogou a panela no chão e começou a ofender moralmente e agredir fisicamente a vítima, chamando-a de vagabunda e insinuando que ela estava “voltando da casa de macho” e, em seguida, desferiu um soco no nariz da vítima, que caiu no chão, onde continuou sendo agredida com vários socos pelo corpo. As agressões só cessaram porque o irmão da vítima de nome Benedito, chegou ao local conseguiu conter as ações do denunciado.

A vítima esclareceu, que Rodolfo ainda lhe ameaçou de morte e afirmou que iria tocar fogo na casa. Por fim, ressaltou que não é a primeira vez que é agredida por Rodolfo. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 91/103, ID nº 5651226), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pelo afastamento da Súmula 231 do STJ e, pela improcedência do pedido de danos morais por ausência de fundamentação idônea e cerceamento do direito de defesa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 106/112, ID nº 5651227), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 139/146, ID nº 14725532), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODOLFO DE MOURA PINHEIRO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher/PA
(ID nº 5651225) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 71/72, ID nº 5651224), o qual constata que a vítima sofreu ofensa a sua integridade corporal, por meio de ação contundente, apresentando diversas escoriações, edemas e equimoses pelo corpo.

A vítima
Thalia Loureiro Cavalcante
declarou em juízo que sofreu agressões físicas por parte de seu ex-marido, como socos no crânio, seguido de queda e socos enquanto estava no chão.

O acusado
RODOLFO DE MOURA PINHEIRO
, em seu interrogatório, na fase inquisitiva confessou ter desferido soco na vítima, porém em juízo se reservou ao direito de permanecer calado.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJPA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais na vítima, sendo esta sua ex-companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DA ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, para aplicar a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim a pena seja direcionada abaixo do mínimo legal.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

Quanto ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, ao ser direcionada a pena ao mínimo legal, fora considerado todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no patamar de 03 meses de detenção.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

3. DA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA.

Requer a defesa a redução do valor fixado a título de danos morais em favor da vítima, ao argumento de que este deverá ser fixado no valor mínimo, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo em vista que o apelante é hipossuficiente, não possuindo
condições financeiras para tal.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“Considerando-se o disposto no artigo 387, IV, do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.719/08 que estabelece que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, deverá fixar o valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, condeno a título de dano morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este desferiu socos e chutes em sua ex-companheira, mãe de seu filho, menor de dois anos de idade. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprov
ido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in re ipsa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais provocados à ofendida, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Dessa feita, nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal).

É como voto.

Belém, 09/08/2023